Tribunal: STF
Processo: Rcl 46394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1022 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA AFRONTA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA APÓS A DERTEMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. RESPEITO À SISTEMÁTICA PROCESSUAL VIGENTE.



    1. Não obstante a presente demanda versar sobre a reintegração de empregada pública dispensada de forma imotivada e sem justa causa por iniciativa do empregador, empresa pública federal, matéria relacionada diretamente ao Tema 1022 da Repercussão Geral, não se constata, no ato jurisdicional impugnado, qualquer ofensa ao decidido no RE 688.297.



    2. É permitido ao julgador, durante o pedido de suspensão nacional, realizar atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, como no caso dos autos (art. 314 do CPC).



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.